Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000084-06.2020.8.11.0000
Agravante: CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 50034-03.2016.8.11.0077, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que indeferiu o pedido de extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição em sede de processo administrativo.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Pública visando à reparação civil pelos danos ambientais causados pelos Autores, em razão do desmate irregular de área de 137,39 hectares, no ano de 1998, em imóvel rural localizado na Unidade de Conservação de Proteção Integral – Parque Estadual Serra Ricardo Franco.
Argumenta que o Auto de Infração no 124355 e o Termo de Embargo/Interdição no 105162, lavrados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente foram anulados, face ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sede de processo administrativo, instaurado no ano de 2016.
Argumenta que a declaração de existência ou não do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, objeto da Reclamação no 1011238.26.2017.811.0000, não constitui prejudicial externa, não havendo se falar em suspensão do processo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verificam-se indícios de que, o Auto de Infração no 124355 e o Termo de Embargo/Interdição no 105162, lavrados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente foram anulados, face ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sede de processo administrativo. Entretanto, estes documentos não foram colacionados à petição do recurso. Registre-se ainda que a decisão proferida em processo administrativo, possivelmente colacionada no id. 29125959 – p.3 à 29125959 - Pág. 6, encontra-se ilegível.
Ademais, cumpre esclarecer que, diante da independência das instâncias, independentemente do teor da decisão proferida em sede de processo administrativo, inexiste óbice à propositura de ação judicial pelo Ministério Público, diante da existência de indícios de prática de infrações ambientais, visando à reparação do dano causado.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 38, 40 E 48 DA LEI 9.605/98. DENÚNCIA. REQUISITOS. ART. 41 DO CPP. APTIDÃO. JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397 DO CPP. INVIABILIDADE. RECEBIMENTO.
(...) A justa causa corresponde a um lastro mínimo de prova, o qual deve ser capaz de demonstrar a pertinência do pedido condenatório, corroborando a narrativa contida na denúncia e a imputação dos fatos e do resultado ao acusado, o que se verifica na hipótese em exame, pois a responsabilidade do denunciado, a ocorrência dos danos ambientais e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado estão lastreados em laudos periciais e depoimentos testemunhais.
(...) O exame de forma antecipada do mérito da pretensão punitiva, que acarreta a absolvição sumária do acusado, depende da demonstração indiscutível, inquestionável, dos pressupostos que autorizariam improcedência da acusação, cuja ocorrência deve, pois, prescindir de produção probatória.
(...) A assinatura do termo de ajustamento de conduta com o órgão ambiental estadual não impede a instauração da ação penal, pois não elide a tipicidade formal das condutas imputadas ao acusado, repercutindo, na hipótese de condenação, na dosimetria da pena.
(...) em razão da independência das instâncias penal e administrativa, a celebração de termo de ajustamento de conduta é incapaz de impedir a persecução penal (...)
Assim, ‘mostra-se irrelevante o fato de o recorrente haver celebrado termo de ajustamento de conduta, [...] razão pela qual o Parquet, dispondo de elementos mínimos para oferecer a denúncia, pode fazê-lo, ainda que as condutas tenham sido objeto de acordo extrajudicial’” (APn 888/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, Informativo no 0625/STJ)
De mesmo modo, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, a pretensão de reparação do dano ambiental não é atingida pela prescrição, em função da essencialidade do meio ambiente.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTAL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - PEDIDO GENÉRICO - ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE - SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. (...) 3. Reparação pelos danos materiais e morais, consubstanciados na extração ilegal de madeira da área indígena. 4. O dano ambiental além de atingir de imediato o bem jurídico que lhe está próximo, a comunidade indígena, também atinge a todos os integrantes do Estado, espraiando-se para toda a comunidade local, não indígena e para futuras gerações pela irreversibilidade do mal ocasionado. 5. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano. 6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso em texto legal. 7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer , considera-se imprescritível o direito à reparação. 8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental. 9. Quando o pedido é genérico, pode o magistrado determinar, desde já, o montante da reparação, havendo elementos suficientes nos autos. Precedentes do STJ. 10. Inviável, no presente recurso especial modificar o entendimento adotado pela instância ordinária, no que tange aos valores arbitrados a título de indenização, por incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1120117/AC, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 19/11/2009.”
E conforme consignado pelo Juízo a quo, a questão concernente à imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida, objeto do tema 999, com previsão de julgamento designado para a data de 26/03/2020.
Posto isso, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, não evidencia-se a plausibilidade do direito.
De mesmo modo, não vislumbro o risco de dano, considerando a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento da Ação Civil Pública no 50068-75.2016.811.0077 e da Reclamação no 1011238-26.2017.811.0000.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator